Tribunal: TJES
Processo: 5007377-76.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007377-76.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROSANGELA FLORES DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo prescindível a intimação pessoal do autor. 2. Diferentemente do caso de abandono da causa pelo autor e de negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais. O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual não é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais. 3. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, IV c/c 290, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A
em face da sentença (ID nº 7516364 - item 18), integrada pela decisão ID 7516369 (item 23), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de
ação monitória
ajuizada em desfavor de
ROSANGELA FLORES DA SILVA,
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 7516371 - item 25), aduz à instituição financeira a concessão da assistência judiciária gratuita. Assenta ter o magistrado extinto o processo, sem resolução de mérito, devido ao não recolhimento das custas iniciais, sem que houvesse a intimação pessoal da Apelante para sanar as pendências processuais.

Ausente contrarrazões.

Pois bem.

Ajuizada a presente ação monitória em 12 de julho de 2022, foi determinado, por meio do despacho ID 7516358 (item 12), que fosse a instituição financeira intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira arguida.

Ocorre que, certificado o decurso do
prazo sem manifestação
da parte (ID 7516360 - item 14), restou proferida
decisão indeferindo o pleito de gratuidade
formulado (ID 7516361 - item 15), concedendo-lhe prazo para efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Certificado (ID 7516363 - item 17), todavia, ter
novamente transcorrido o prazo legal sem manifestação
dos patronos das partes, a respeito da quitação das custas ou notificação de interposição de agravo, restou proferida
sentença
que, em suma,
indeferiu a petição inicial
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando, ainda, o
cancelamento da distribuição do feito
, na forma do
art. 290 do CPC
.

Faz-se mister salientar que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça transitou livremente em julgado, sem que tenha sido atacada pelo recurso cabível, de forma que resta inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita, por preclusão.

Nessa toada, é uníssona a jurisprudência pátria:

[...] Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente agravo de instrumento (artigo 1.015, inciso V, do CPC/15), a discussão alusiva ao cabimento do benefício está preclusa. Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, malgrado os autores tenham sido instados para tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição
. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (
TJMG
; APCV 5004321-11.2022.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Conv.
Narciso Alvarenga Monteiro de Castro
; DJ 27.3.2023 - destaquei).

[...]
Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito
, procedendo-se ao cancelamento da distribuição. (
TJPB
; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Leandro dos Santos
; DJPB 10/04/2023 - destaquei)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP
; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des.
RENATO RANGEL
, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023)

Em igual sentido, tem-se a posição deste eg. Tribunal de Justiça, ressaltando, inclusive, ser suficiente a intimação do causídico (
não havendo que se falar em intimação pessoal
), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
[...] Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito; 2. Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 507); 3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]” (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V); 4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais; 5. Em atenção ao art. 290 do Código de Processo Civil, haverá o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.
Portanto, dispensa-se a intimação pessoal da parte para o cumprimento de tal diligência em caso de inércia
. [...]. (TJES, ACi 5017465-94.2022.8.08.0024, Rel. Des. J
ULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 29.2.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE – PRECLUSÃO LÓGICA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – No tocante ao pedido de justiça gratuita, operou-se a preclusão lógica, na medida em que o recorrente praticou ato incompatível com o pleito, consistente no recolhimento espontâneo do preparo, no ato de interposição do presente recurso. 2 –
A extinção do processo e o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte
. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, ACi 5006762-08.2021.8.08.0035, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 4ª Câmara Cível, DJ 24.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O Código de Processo Civil dispõe que a análise em recurso de apelação de questões resolvidas na fase de conhecimento somente é cabível se a decisão a seu respeito não comportar o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.009, § 1º), o que não é caso, frente à previsão expressa do cabimento desta espécie recursal para hipótese de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (arts. 101 e 1.015, inc. V). Assim, a discussão sobre a gratuidade de justiça no presente momento está preclusa, não sendo possível o revolvimento pela via do presente recurso. 2.
Reputa-se válida a intimação da parte por seu patrono, por meio de diário eletrônico, para o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme prescreve o art. 290 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido
(
TJES
, ACi 5001368-24.2023.8.08.0011, Relª. Desª
Marianne Judice de Mattos
, Primeira Câmara Cível, DJ 09/11/2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a parte autora manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais. 2. Na hipótese, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou. 3. A intimação a respeito da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade, na espécie, se deu na pessoa do advogado constituído pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, ACi 5001136-98.2023.8.08.0047, Rel. Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, Quarta Câmara Cível, DJ 22.9.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES. III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, Apelação n.º 5001169-13.2021.8.08.0030, Relª. Desª
Debora Maria Ambos Correa da Silva
, Quarta Câmara Cível, J 02/03/2023 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]"(AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.) 2. Recurso desprovido. (TJES, ACI 0004170-48.2021.8.08.0012, Rel Des.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, Segunda Câmara Cível, DJ 11.4.2023 - destaquei).

Cito, por oportuno, que já decidi nesse sentido quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 5002983-40.2023.8.08.0014, na recente data de 4 de março de 2024, por meio desta Segunda Câmara Cível.

Assim, entendo que “
[...] a ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja a extinção prematura do feito, com o cancelamento da distribuição, sendo
prescindível
a intimação pessoal do autor
” (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.23.314185-2/001, Rel. Desª.
Jaqueline Calábria Albuquerque
, 10ª Câmara Cível, DJ 14.12.2023).

Enfatizo que “
[...] diferentemente do caso de abandono da causa pelo autor e de negligência das partes,
não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para se determinar o cancelamento da distribuição por ausência ou insuficiência de recolhimento das custas iniciais
. O argumento de violação ao princípio da celeridade, efetividade e economia processual não é válido para tentar reverter decisão judicial que determinou o cancelamento do feito, ante a conduta desidiosa da parte recorrente, em deixar transcorrer ‘in albis’ o prazo para o pagamento das custas iniciais
” (
TJPB
; Apelação n.º 0847851-19.2023.8.15.2001; Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; Quarta Câmara Cível; DJPB 26/01/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 485, IV c/c 290, do CPC.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência em primeira instância, já que não triangularizada a relação jurídica processual.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2024 às 11:08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50043507032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.